Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724938-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu formula pedido de desistência do recurso de apelação no ID 69389261. Verifico, no entanto, que o patrono não tem poderes para a prática do ato. Intime-se a defesa para regularização da representação processual, juntando aos autos procuração com poderes especiais para desistir. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 16:17:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator